Tribunal: TJDFT
Processo: 0709317-52.2023.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0709317-52.2023.8.07.0018 RECORRENTE: LUIS FERREIRA DE CARVALHO RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. FALECIMENTO DE PACIENTE EM CUIDADOS PALIATIVOS. REDE PÚBLICA DE SAÚDE. AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido e condenou o apelante ao pagamento de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais) a título de danos morais reflexos, em razão do falecimento de sua esposa, atendida pela rede pública de saúde. O apelante sustenta a inexistência de nexo de causalidade entre a conduta dos agentes públicos e o óbito, alegando que o tratamento foi adequado e seguiu os parâmetros clínicos indicados para o quadro irreversível da paciente. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar se há nexo de causalidade entre a conduta dos profissionais de saúde da rede pública e o falecimento da paciente, de modo a caracterizar a responsabilidade civil do Estado. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A responsabilidade civil do Estado, nos termos do artigo 37, § 6o, da Constituição Federal, é objetiva, exigindo a comprovação do dano, da ação ou omissão do ente público e do nexo causal entre ambos. 4. Nos casos de atendimento médico-hospitalar, a responsabilidade estatal não é absoluta, sendo necessário demonstrar falha no atendimento que tenha causado ou contribuído diretamente para o dano alegado. 5. O laudo pericial conclui que a paciente, idosa e portadora de múltiplas comorbidades, encontrava-se em estágio terminal de síndrome demencial, recebendo tratamento paliativo, conforme conduta médica reconhecida na literatura médica, não havendo indícios de erro, negligência ou omissão no atendimento prestado. 6. O atendimento seguiu os protocolos clínicos, com a alta hospitalar sendo realizada após melhora do quadro infeccioso, conforme parecer infectológico, e com suporte do serviço de internação domiciliar (NRAD), não havendo demonstração de falha na prestação do serviço público de saúde. 7. A causa do óbito foi pneumonia aspirativa, complicação comum da síndrome demencial avançada, não podendo ser atribuída à conduta dos profissionais de saúde, o que afasta o nexo de causalidade necessário para a responsabilização do Estado. 8. Diante da ausência de falha no atendimento ou conduta médica inadequada, inexiste fundamento para a condenação por danos morais reflexos. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso provido. Pedido improcedente. Tese de julgamento: 1. A responsabilidade civil do Estado na prestação de serviços de saúde é objetiva, mas exige a demonstração de falha no atendimento que tenha causado ou contribuído diretamente para o dano. 2. Nos casos de pacientes em cuidados paliativos, a adoção de condutas médicas proporcionais à condição clínica do paciente não configura omissão ou erro de atendimento. 3. A inexistência de falha na prestação do serviço de saúde afasta o nexo de causalidade e, consequentemente, a responsabilidade civil do Estado. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 6o. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Apelação Cível no 0703064-53.2020.8.07.0018, Rel. Des. Fabrício Fontoura Bezerra, 7a Turma Cível, julgado em 04/12/2024, DJe 17/12/2024. O recorrente, após defender a existência de repercussão geral da matéria, aponta violação ao artigo 37, § 6o, da Constituição Federal, sustentando a responsabilidade civil do ente público em razão do tratamento negligente prestado à sua esposa, que resultou em seu falecimento. Alega que houve alta hospitalar prematura, apesar da indicação médica para sua inclusão no serviço de internação domiciliar. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso extraordinário não merece ser admitido no tocante à mencionada ofensa ao artigo 37, § 6o, da CF, embora o recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “Nesse contexto, a análise da prova dos autos demonstra que todo atendimento prestado fora conforme a literatura médica e que não houve demonstração de falha na prestação do serviço, seja pela alta hospitalar, seja pelo não fornecimento de home care. Em que pese todo respeito à dor da perda de um ente querido, a falecida tratava-se de hiperidosa, em estágio terminal da doença, o que afasta o nexo de causalidade da ausência de home care ao seu falecimento. (...) Neste caso, foi justamente isso que aconteceu pela análise do prontuário da falecida e da perícia judicial, que evidencia que não ocorreu negligência ou imperícia dos médicos assistentes e exclui o nexo de causalidade. Nesse caso, restou evidenciado que não há nexo de causalidade, entre a conduta dos médicos e os danos narrados, o que afasta a responsabilidade civil do apelante, razão pela qual o pedido de reparação por dano moral é improcedente”. (ID 71126236). Assim, para a análise da tese recursal seria necessário o reexame do acervo probatório dos autos, o que não se mostra possível a teor do enunciado 279 da Súmula do STF: "A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, está restrita ao âmbito infraconstitucional e à análise de fatos e provas. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada e a interpretação da legislação local, procedimentos vedados em recurso extraordinário. Não há falar, portanto, em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Incidência da Súmula no 279/STF” (ARE n. 1.537.192 AgR, relator Ministro Flávio Dino, Primeira Turma, julgado em 30/4/2025, DJe de 7/5/2025). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021